Tribunal: STF
Processo: ARE 1423465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS ADMINISTRADORES. ARTIGO 24-A, LEI Nº 9.656/1998. EXCEÇÃO QUANTO AOS BENS INALIENÁVEIS E IMPENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ARTIGO 24, CAPUT, LEI Nº 9.656/1998. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015).



    1. Ação de Conhecimento ajuizada, em 06.09.2013, por EDMON GOMES DA SILVA FILHO, em face da ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, postulando: (i) “ Sejam desbloqueados e tornados livres de quaisquer ônus os bens pessoais do autor, eis que nitidamente foram bloqueados em excesso de garantia”; (ii) “Seja a Receita Federal oficiada, imediatamente, para suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido, oriundo de tal restrição, pelo mesmo prazo aqui concedido para cumprimento da obrigação acessória”; (iii) em caráter alternativo, caso não deferido o pedido anterior, que “seja concedida ao autor [...] a TROCA dos bens bloqueados em garantia, na mesma proporção, por bens livres e desembaraçados de seu patrimônio, a fim de que a antiga residência da família e os demais bens constantes naquele município possam ser vendidos e adquiridos em outro município, para que o autor possa retomar a sua vida, estagnada desde então”; (iv) “Seja apurada a liquidação extrajudicial, com animus definitivo, fixando-se prazo para o cumprimento das obrigações desprezadas no curso do procedimento, a fim de cessar os prejuízos causados em razão da demora”; e (v) “Seja, finalmente, encerrada a liquidação extrajudicial em prazo mínimo a ser fixado por esse Juízo”.



    2. Autor, ora Apelante, que alega que “ foi afastado de suas funções de Presidente da Operadora Unimed D. de Caxias em 08/02/2010, em decorrência de DIREÇÃO FISCAL que culminou em LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL realizada pela ANS – Agência Nacional de Saúde, ainda que o relatório final da DIREÇÃO não tenha apontado essa solução e tampouco tenha ressaltado essa necessidade”, aduzindo que não logrou sucesso em desbloquear seus bens pessoais, e que a ANS “permanece inerte, sem cumprir suas obrigações legais e sem atender aos indiscutíveis argumentos que lhe foram apresentados”.



    3. Submetida a operadora de planos de saúde à liquidação extrajudicial ou ao regime de direção fiscal, nos termos da Lei nº 9.656/98, encontra amparo legal a determinação de indisponibilidade de bens dos administradores, até a apuração final das responsabilidades.



    4. Consoante o disposto no Artigo 24-A, §4º da Lei 9656/1998, a indisponibilidade não se estende aos " bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor", afigurando-se correta, à luz do Artigo 649, incisos IV e X do CPC/1973, vigente à época da decretação da indisponibilidade, atualmente Artigo 833 do CPC/015, a determinação da suspensão da indisponibilidade no que concerne aos valores recebidos comprovadamente a título de verbas alimentares.



    5. Constrição dos bens do Apelante, administrador da UNIMED Duque de Caxias na data da decretação do regime de direção fiscal, que tem natureza de medida cautelar, cuja finalidade é a de evitar a transferência ou a alienação desses bens, de modo a não se tornar inócua a efetividade de eventual decisão que venha a reconhecer a responsabilidade desse ex-administrador no curso da direção fiscal, ressalvando-se bens inalienáveis e/ou impenhoráveis.



    6. Impõe-se reconhecer o acerto da sentença ora atacada no que diz respeito à ilegitimidade da ANS para encetar providências relativas a eventuais obrigações acessórias do Apelante junto à Receita Federal do Brasil, razão pela qual descabe a argumentação desse último no sentido de que “A sentença proferida deve ser reformada [...] quanto ao cumprimento da obrigação acessória fiscal do exercício de 2009 junto à Receita Federal”.



    7. Imóvel que se alega bem de família que sequer foi mencionado na inicial ou em réplica, constituindo a tese nesse sentido indevida inovação recursal.



    8. Alegado perecimento do automóvel mencionado nos autos que também configura inovação recursal indevida, sendo certo que cabe à ANS, em princípio, adotar as providências que entender necessárias à preservação dos bens submetidos à constrição ora impugnada.



    9. Sobre a alegada falta de razoabilidade na manutenção da constrição por mais de 09 (nove) anos, tem-se que o caput do Artigo 24-A, da Lei nº 9.656/1998 determina especificamente que a constrição dos bens dos administradores das operadoras de planos de saúde, ‘em regime de direção fiscal ou liquidação judicial ”, perdurará “até apuração e liquidação final de suas responsabilidades ”, razão pela qual a constrição deve perdurar até que seja apurada a real responsabilidade do ora Apelante no que tange à situação da UNIMED Duque de Caxias – o que, a toda evidência, ainda não ocorreu, devendo-se lembrar, ademais, que o deslinde das efetivas responsabilidades atribuíveis a cada um dos administradores envolvidos constitui atividade de alto grau de complexidade, dada a situação periclitante da operadora em questão, e sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário interferir ou estabelecer prazos para a atividade da agência reguladora.



    10. Condenação em honorários advocatícios contra a qual se insurge o Apelante, sendo a irresignação descabida, não apenas dado o baixo valor da condenação – dado que calculados com base no valor atualizado da causa, indevidamente atribuído como R$ 1.000,00 (mil reais) em 06.09.2013, data do ajuizamento da presente ação – com também por que o ora Apelante recolheu as custas judiciais em sua integralidade e sequer postulou os benefícios da assistência judiciária, não estando comprometido o eu sustento, dado que a sentença atacada expressamente determinou a liberação, da constrição impugnada, dos “valores recebidos a título de salário nas contas comprovadamente dessa natureza, de titularidade do autor”.



    11. Apelação do Autor desprovida, com manutenção da sentença atacada em todos os seus termos, e majorada a verba sucumbencial (Artigo 85, § 11, CPC/2015), na forma da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLVII, alínea “b” e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente